Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706187-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PELLES JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE FLÁVIA LOPES MOUSINHO PELLES RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n.o 9.656/98. 2 – Tratando-se de atendimento de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da alínea ‘c’ do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98. 3 – As disposições dos artigos 2° e 3° da Resolução n° 13 do CONSU que restringem o direito à cobertura securitária em casos de urgência são ilegais, pois não obedecem ao disposto no artigo 12, inciso V, alínea "c" e o artigo 35-C da Lei n° 9.656/98 e, por isso, não prospera a alegação de que o segurado tem direito ao atendimento médico de urgência ou emergência, durante o cumprimento da carência, somente por um período de até 12 (horas), após o qual deverá ele próprio arcar com os custos da internação. 4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação por danos morais, ao argumento de que o dano moral é in re ipsa na hipótese de negativa de cobertura contratual de procedimentos médicos de emergência ou urgência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016